Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707314-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: THALES NEVES BALTAZAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO ENEM. DECISÃO QUE NEGOU A BENESSE EM RAZÃO DO CONDENADO JÁ POSSUIR CURSO SUPERIOR ANTES DE ADENTRAR NO SISTEMA PRISIONAL. NEGADO. NÃO APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO No 44, DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Defesa requer a concessão de dias remidos pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, uma vez, no seu entendimento, que decisão que nega este direito, está em confronto com a recomendação no 44, do Conselho Nacional de Justiça, que prestigia a remissão da pena pelo mérito do condenado no seu aprimoramento pelo estudo. No entanto, o condenado já possuía curso superior antes do encarceramento do Exame ENEM, não fazendo jus à remição da pena, pois, possível revisão de estudos já concluídos não se inserem na avaliação do parâmetro indicado, e nem demonstra aprimoramento ou elevação de escolaridade. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 126 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), defendendo a possibilidade de remição de sua pena pela aprovação no ENEM. Acresce que a conclusão do julgado destoa do conteúdo da Recomendação 44 do CNJ sobre a matéria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010